Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731790-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANA CRISTINA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A em face do acórdão n.o 2049437 (ID 76968159) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA COSTA DA SILVA ora embargada. O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão/contradição. Alega que houve contradição pela inobservância do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que houve omissão quanto a boa-fé objetiva e o princípio do venire contra factum proprium e, ainda, ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade dos arts. 421 e 422 do Código Civil. Também, quanto a hierarquia das normas e a prevalência do Código Civil e da Lei Federal sobre a Resolução 4.790/2020. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios declaratórios apontados. Contrarrazões em ID 77922745, requerendo que sejam rejeitados os presentes embargos. Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Por oportuno, quanto a intimação eletrônica, o art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017 deste Tribunal de Justiça estabelece que: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) Ademais, é cediço que a intimação “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, CPC), e que se realiza “sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” (art. 270, CPC). No caso em tela, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJE em 03/10/2025 e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 77086760). Contudo, verifica-se que o advogado da parte ora embargante, Rafael Pordeus Costa Lima Neto, registrou ciência, também, em 03/10/2025 às 07:18:46, conforme se verifica na aba expedientes dos autos em análise. Nesse quadro, há que se considerar que a primeira data da ciência inequívoca do embargante quanto ao integral conteúdo do acórdão foi em 03/10/2025, por consequência, a contagem do prazo recursal dos embargos de declaração de 5 dias úteis teve início em 06/10/2025 (segunda-feira) e se encerrou em 10/10/2025 às 23:59:59 (sexta-feira). Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi interposto em 13/10/2025. Cumpre mencionar, ainda, que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe do TJDFT (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus. /indisponibilidades), não há registro de qualquer indisponibilidade no dia 10/10/2025. Ademais, em pesquisa ao link https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, que informa sobre eventual prorrogação de prazos do PJe, não consta registro para a data em questão. Nesse panorama, constata-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora